Tribunal: STF
Processo: ARE 1399483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMULAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS. VENCIMENTOS/PROVENTOS DISTINTOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA ISOLADA. ABATE-TETO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 377 E 384). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810. MODULAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO À CARGO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 



    1. Tratando-se de vencimentos/proventos advindos de cargos, empregos e funções cuja cumulação seja legítima, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, para a aplicação do limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, conforme decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários de n. 612.975 e n. 602.043, submetidos à sistemática da repercussão geral - Temas 377 e 384, respectivamente. 



    2. Concluído o julgamento do RE n. 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    3. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. Todavia, no dia 26 de setembro de 2018, o Ministro Luiz Fux do STF deferiu excepcionais efeitos suspensivos aos embargos de declaração no RE 870.947, opostos por diversos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015, c/c o artigo 21, V do RISTF. 



    4. Tendo em vista o efeito suspensivo concedido, incabível a imediata aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no RE 870.947 (Tema 810) aos valores devidos, que deverá ficar a cargo do juiz da execução, quando já deverá ter havido decisão da Suprema Corte acerca da modulação em questão” (e-doc. 22). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento e para “explicitar os índices de juros e correção monetária e corrigir erro material no julgado”(e-docs. 26 e 32). 



    3. Os recurso extraordinários foram inadmitidos pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 96, 377, 384 e 1.037) e pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 44 e 46). 



    4. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS assevera que “infirm[ou] o trecho destacado na decisão” e que “estando um dos cargos submetido ao regime de dedicação exclusiva, como é o caso, já não se afigura a possibilidade de percepção simultânea dos proventos e da remuneração, visto que os cargos seriam efetivamente inacumuláveis na atividade” (fl. 4, e-doc. 56). 



    Enfatiza que “não se aplicam, pois, os óbices invocados. Os fundamentos do acórdão foram devidamente impugnados” (fl. 5, e-doc. 56). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XII do art. 37, o § 11º do art. 40 e os §§ 1º e 4º e art. 100 da Constituição da República. 



    5. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul sustenta que “infirm[ou] o trecho destacado na decisão” e que “estando um dos cargos submetido ao regime de dedicação exclusiva, como é o caso, já não se afigura a possibilidade de percepção simultânea dos proventos e da remuneração, visto que os cargos seriam efetivamente inacumuláveis na atividade” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Afirma que “não se aplicam, pois, os óbices invocados. Os fundamentos do acórdão foram devidamente impugnados” (fl. 5, e-doc. 60). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI, XVII e § 10 do art. 37, o § 11º do art. 40, os §§ 1º e 4º e art. 100 e o § 3º do art. 102 da Constituição da República. 



    6. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 96/STF E 1.037/STF. 



    - Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Permanece hígida, não obstante, a orientação de que não há mora a justificar o computo do encargo no período entre a expedição do requisitório e o seu efetivo pagamento, conforme a inteligência da Súmula n. 17 do STF. Adequação do acórdão da Turma” (e-doc. 42). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente. 



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento aos presentes recursos extraordinários ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 96, 377, 384 e 1.037 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    9. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, é de se anotar que, nos recursos extraordinários, os agravantes não impugnaram, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido pelo qual assentado que: “O caso em apreço amolda-se ao contexto jurídico anteriormente exposto, pois se trata de cumulação legítima de proventos de uma aposentadoria no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico pelo IFRS (Portaria n. 258 de 15-2-2016 - Evento 49, PORT4) e outra no cargo de Analista da Tecnologia da Informação pela UFRGS (Portaria n. 6.899, de 29- 10-2013 - Evento 49, PORT5). De outra banda, sequer há falar em incompatibilidade de horários no acúmulo da aposentadoria de Analista com a de Professor, sob o argumento de que a deste último se deu em regime de dedicação exclusiva. Como demonstram os autos, o autor apenas passou trabalhar como professor em dedicação exclusiva após a aposentadoria como Analista (29-10-2013), em 1º-11-2013 (Evento 48 - FICHIND4)” (fl. 8, e-doc. 22). 



    Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283, 284 E 287 DO STF. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (...) 2. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.805-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    10. Quanto à alegação de que “a efetiva violação de preceito constitucional é o próprio mérito do recurso, devendo sempre que apontada a contrariedade ser admitido o recurso a fim de que seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal”, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora